Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725892-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0042590-47.2005.8.07.0001, proposta em face de JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do executado, o fazendo nos seguintes termos (ID 198876692 da origem): “Constato que por meio da petição de ID 198715522 a parte exequente requerer a penhora dos rendimentos da parte executada. Ressalta a parte credora que a dívida atinge a cifra de R$ 2.981.075,60 (dois milhões novecentos e oitenta e um mil setenta e cinco reais e sessenta centavos). Volvendo olhos sobre o documento de ID 177391521, verifico que o devedor aufere rendimentos mensais que se aproximam dos R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Registro, no entanto, que, ainda que não se considere a dedução dos descontos compulsórios previstos em Lei, a penhora de qualquer percentual dos rendimentos do devedor seria irrisório, uma vez que, considerando o valor expressivo da obrigação, o numerário penhorado não seria útil para saldar sequer os juros que se renovam mês a mês. Rememoro, por oportuno, que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, ou se prestar para satisfazer parte irrisória do valor executado, conforme disciplina contida no art. 836 do CPC. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de penhora dos rendimento do devedor. No mais, diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da Decisão de ID 198430286. I.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, diz que “esse Tribunal entende que a penhora de 30% do salário do Executado deve ser demonstrada que o valor penhorado não afetará a subsistência do Executado.” Defende que a execução ocorra ao interesse do credor, na forma do art. 797, do CPC. Ao final requer: “a) No mérito, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, processadas as formalidades legais, juntamente com os que integram essa Corte, dar ao presente recurso total provimento, para cassar a decisão hostilizada, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Executado; b) Subsidiariamente, pleiteia-se a penhora de 15% do salário do executado, até que ocorra a satisfação do crédito.” Preparo ao ID 60729579. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator